Tribunal: TJSP
Processo: 1020837-52.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Apelo do banco exequente. Com razão. Prazo prescricional da pretensão executória da cédula de crédito bancário que é trienal. Leitura conjugada do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (promulgada pelo Decreto no 57.663/1966) combinado com o artigo 44

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Apelo do banco exequente. Com razão. Prazo prescricional da pretensão executória da cédula de crédito bancário que é trienal. Leitura conjugada do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (promulgada pelo Decreto no 57.663/1966) combinado com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004. Prazos prescricionais do Código Civil afastados no caso, conforme artigo 903 do CC. Precedentes do STJ. Prazo da prescrição intercorrente que deve observar o mesmo prazo da pretensão (artigo 206-A do Código Civil). Em nenhum momento da tramitação o feito ficou paralisado por mais de três anos. O banco exequente sempre retomou o andamento do feito, com pedidos de penhora "online" ou pesquisa pelos sistemas informatizados, em prazo inferior a três anos. Levando-se em consideração as datas em que o banco exequente retomou o andamento do feito, não há falar na ocorrência de prescrição intercorrente. Não se nega que Lei no 14.195/2021 alcança as ações em curso. Todavia, referida norma se aplica apenas aos atos processuais posteriores à data da entrada em vigor. Em nenhum momento se verificou a inércia ou desídia da exequente, haja vista que requereu diversas diligências na tentativa de encontrar bens da parte executada. Sentença reformada. Apelo provido.